Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707576-44.2022.8.07.0007 DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 59277586), apesar da oportunidade concedida (id 58830783), considero deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 22/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator